Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOOS. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). PRAZOS E DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pandemia da Covid-19, ensejou uma mudança no cenário mundial, com mudanças de hábitos, no qual ocasionou à edição de normas para disciplinarem as medidas emergenciais, legitimando os entes federativos a adotarem medidas urgentes e provisórias para conter a contaminação.
2. A Resolução n. 556 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabeleceu um novo prazo de antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado para informar ao consumidor sobre o cancelamento ou alteração do voo, no período excepcional compreendido entre e 4 de fevereiro de 2020 a 30 de outubro de 2021. 2.1. In casu, verifica-se por meio de prints de conversas anexados que o autor e sua família foram informados da alteração do voo bem antes do prazo exigido.
3. O Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que, no caso de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido, não ensejando a violação a direitos de personalidade, assim deve o passageiro comprovar a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida
4. Não existem nos autos provas de que o abalo sofrido pelo autor tenha atingido a sua personalidade, motivo pelo qual não é cabível sua condenação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.